Tribunal: TJBA
Processo: 8035258-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035258-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LILIAN ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREIRO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE FAMILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. INVIABILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, diante da desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Defende a existência de argumentos para revogação da segregação, quais sejam: condição pessoal da paciente e ser genitora e, alegadamente, provedora de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

3.
Analisando os fatos narrados nos autos

infere-se que a prisão da Paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia em 12/06/2025
,
em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Na data de 12/06/2025, por volta das 12:40 na rua Euclides da Cunha 98, Esplanada, casa, Campo Formoso, as guarnições da RONDESP e da CIPE-Caatinga realizavam rondas pelo bairro Esplanada, quando avistaram, em frente a uma residência, uma jovem que entregava um volume de cor branca, acondicionado em um saco plástico transparente, a um indivíduo do sexo masculino. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem evadiu-se do local, entrando em um beco ao lado da residência e descartando o pacote ao chão. A jovem permaneceu no local e, em ato contínuo, foi abordada portando
uma porção de substância em pó branco, possivelmente análoga à cocaína. Ao ser questionada se portava mais do mesmo material em sua residência, a paciente retirou, de dentro de um guarda-roupa, uma calça de moletom enrolada, da qual extraiu uma quantidade maior da substância, também acondicionada em saco plástico transparente, uma balança de precisão, um aparelho celular de sua utilização e a quantia de R$ 5.249,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

4.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelo boletim de ocorrência, termo de depoimento do condutor, auto de exibição e apreensão, laudo provisório de constatação e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências ((APF Nº 53013/2025, id 84733773).

5.
Quanto à garantia à ordem pública, e
ntende-se pela imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

6.
Ressalte-se, ainda, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

7.
Ademais, a despeito de ser possível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos que dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, não se pode tê-la como automática, devendo a sua concessão ser pautada em cotejo do caso concreto.

8.
A despeito das ponderações lançadas nas razões recursais, não há como dar guarida à pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no caso em análise, uma vez que se evidencia situação excepcionalíssima a afastar a aplicação automática do benefício previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal. No caso sub examine, inobstante seja mãe de menor de 12 (doze) anos de idade, a Paciente fora flagranteada na prática delituosa em seu ambiente familiar, fato que excepciona a hipótese de substituição da segregação preventiva pela domiciliar, eis que a substituição suscitada não atende ao interesse do menor.

9.
Por conseguinte, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a prática do delito no ambiente doméstico e na presença de filho menor, bem como a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva da paciente, não sendo cabível sua substituição por prisão domiciliar.

10. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

11. Parecer ministerial pela denegação.

12. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8035258-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LUCAS CARVALHO MUNIZ
e

como paciente
LILIAN ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça